Tribunal: STF
Processo: Rcl 62428
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Persivaldo Teixeira de Barros contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí nos autos do agravo de instrumento nº 0751917-39.2023.8.18.0000, que teria afrontando a autoridade de decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 820.433/PI.



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra o reclamante que,



    “[e]m 16.8.2001, o Reclamante ajuizou, contra a Agroman Empreendimentos Agrotécnicos Ltda. (AGROMAN), a ação de Interdito Proibitório nº 67/2001 (0000032-51.2001.8.18.0112), que tramitou perante o juízo da Vara Única da Comarca de Ribeiro Gonçalves/PI, na qual requereu, inicialmente, fosse expedido mandado liminar proibitório em face da referida empresa, tendo em vista a ameaça de invasão de sua fazenda (doc. nº 04). 



    2. - Em 4.9.2002, o I. juízo da Vara Única de Ribeiro Gonçalves proferiu sentença (doc. nº 05) julgando procedente o pedido do Reclamante e condenando a AGROMAN nos seguintes termos:



    (...)



    3. - A AGROMAN, então, interpôs recurso de apelação perante o E. TJPI, o qual deu provimento ao recurso (doc. nº 06), sob o argumento de que não teriam sido cumpridos os requisitos dos artigos 927, 932 e 933 do CPC/73 na ação de interdito proibitório. 



    4. - Em seguida, mesmo antes da publicação do v. acórdão, foi extraída dos autos carta de sentença que possibilitou à empresa dar cumprimento provisório à decisão do E. TJ/PI que determinou lhe fosse assegurada a posse do terreno, a qual foi executada em 8.7.2003 (doc. nº 07). 



    5. - Assim, após a oposição de embargos de declaração, o Reclamante interpôs recurso especial perante o E. STJ e recurso extraordinário perante esse E. STF buscando a reforma do v. acórdão proferido pelo E. TJPI. Inadmitidos na origem, o recurso especial subiu ao E. STJ com agravo de instrumento, provido pela Exma. Ministra Nancy Andrighi.



    6. - Julgado o recurso especial, foi lhe dado provimento para reconhecer deserto o recurso de apelação anteriormente interposto pela AGROMAN e determinar o restabelecimento da sentença de primeira instância, em acórdão assim ementado (doc. nº 08):



    (...)



    7. - Inconformada, a AGROMAN interpôs diversos recursos, todos negados pelo E. STJ, motivo pelo qual interpôs recurso extraordinário (RE 820.433/PI), o qual foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal, que lhe negou seguimento, reconhecendo a deserção da apelação (doc. nº 09)”.



    Alega que após o trânsito em julgado da decisão em que se negou seguimento ao Recurso Extraordinário nº 820.433/PI, a ora beneficiária pleiteou nos autos “a suspensão do agravo em recurso extraordinário para que se aguardasse a chegada dos autos da ação de nulidade nº 0000315- 12.2009.8.18.0042 (na qual se discutia a propriedade do imóvel), em trâmite junto à Vara Agrária de Bom Jesus/PI, para fins de apensamento e processamento dos feitos em conjunto”.



    Sustenta que “o referido pleito foi indeferido pelo I. Ministro Relator, Dias Toffoli, o qual entendeu pela necessidade de regular processamento da execução definitiva diante da autonomia entre as ações possessória e petitória”.



    Persivaldo Teixeira de Barros afirma que 



    “pleiteou, então, a conversão da execução provisória já iniciada em definitiva (0000060-96.2013.8.18.0112) para reintegrá-lo na posse do imóvel objeto da lide, bem como dos eventuais frutos pendentes consistentes na produção de soja (doc. nº 12).



    11. - Contudo, o I. juízo da Vara Única de Ribeiro Gonçalves determinou o sobrestamento do feito por entender pela prejudicialidade da questão alegada na ação de nulidade nº 0000315-12.2009.8.18.0042 (doc. nº 13). 



    12. - Importante esclarecer que a referida ação de nulidade foi ajuizada por Empreendimentos Imobiliários Lagoinha Ltda. e Marcus Vinicius Furtado Coelho, perante o I. juízo da Comarca de Bom Jesus, buscando o reconhecimento da nulidade dos títulos de propriedade de área rural no Município de Ribeiro Gonçalves em nome do Reclamante (doc. nº 14). 



    13. - Em 26.5.2018, foi proferida r. sentença na referida ação de nulidade julgando totalmente improcedentes os pedidos dos autores e extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por serem ilegítimos, sob os seguintes fundamentos 



    (...)



    14. - Posteriormente, a apelação interposta pelos autores daquela ação foi julgada procedente para tornar nulos os títulos de propriedade do Reclamante, nos seguintes termos (doc. nº 16):



    (...)



    15. - Perceba-se que, nos autos da ação de nulidade, não houve declaração de propriedade em favor dos autores da ação, mas tão somente de nulidade das cartas de aforamento. 



    16. - Com o julgamento do mencionado recurso da apelação, o Reclamante se manifestou nos autos demonstrando a ausência de prejudicialidade entre o cumprimento de sentença originário (fundado em ação possessória com sentença transitada em julgado) e a ação de nulidade (que discutiu tão somente a propriedade do Reclamante). 



    17. - Ato contínuo, o I. juízo proferiu a r. decisão determinando a expedição de mandado proibitório para que a AGROMAN se abstenha de molestar, com a tentativa de prática de turbação ou esbulho, a posse que o Reclamante exerce sob o imóvel objeto do cumprimento de sentença nº 0000060-96.2013.8.18.0112, conforme sentença proferida no interdito proibitório nº 0000032-51.2001.8.18.0112, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – doc. nº 17. 



    18. - Diante disso, Marcus Vinicius Furtado Coelho, Empreendimentos Imobiliários Lagoinha (autores da ação de nulidade) e Agroman Empreendimentos Agrotécnicos Ltda. (executada) interpuseram agravo de instrumento, tendo o Reclamado concedido efeito suspensivo ao recurso (doc. nº 18)”.



    Defende que a decisão proferida pelo Reclamado, ao suspender a execução definitiva utilizando como fundamento ação na qual se discutia propriedade, que tramitou em face de partes distintas da ação possessória, representa afronta direta à autoridade da decisão desta Corte proferida nos autos do RE nº 820.433/PI.



    Sustenta que “esse E. STF, por meio de decisão proferida pelo I. Min. Dias Toffoli, relator do RE 820.433 interposto pela Agroman Empreendimentos Agrotécnicos no curso do interdito proibitório determinou o regular processamento da execução definitiva independentemente da pendência da ação de nulidade à época, reconhecendo a distinção dos institutos discutidos e, sobretudo, das partes envolvidas em cada uma das demandas”.



     Pleiteia 



    “o deferimento da tutela de evidência para que sejam restabelecidos os efeitos da decisão que determinou a expedição de mandado proibitório em favor do Reclamante, restabelecendo-se a autoridade da r. decisão desse E. STF com o prosseguimento da execução definitiva nº 000006096.2013.8.18.0112, em trâmite perante o I. Juízo de Ribeiro Gonçalves/PI”.



    No mérito, requer



    “seja jugada totalmente procedente a presente reclamação para restabelecer os efeitos da decisão que determinou a expedição de mandado proibitório em favor do Reclamante, uma vez que a r. decisão proferida pelo Reclamado, ao suspender a execução definitiva utilizando como fundamento ação na qual se discutia propriedade, a qual tramitou em face de partes distintas da possessória, representa afronta direta à autoridade da decisão desse E. STF proferida nos autos do RE 820.433/PI”.



    É o relatório. Decido.



    In casu, Persivaldo Teixeira de Barros aponta como ato reclamado decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí nos autos do agravo de instrumento nº 0751917-39.2023.8.18.0000, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR VINDICADO. 1. Prima facie, em sede de cognição sumária, tem-se que restaram suficientemente comprovados a fumaça do bom direito e o periculum in mora a recomendar a reforma da decisão impugnada. 2. Deveras, em princípio não há possibilidade de as partes, no processo em que se discute justa posse, pretenderem discutir também a propriedade. Diante disso, o magistrado não deverá levar em conta a situação jurídica da propriedade, ou seja, não deverá julgar a ação favorável a quem demonstrar que é dono da coisa, mas sim a quem demonstrar a melhor posse. 3. Sucede que, não obstante isso, alguns precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela vigência da Súmula 487 do STF, que não afrontaria o art. 1.210, § 2o , do CC, com isso retomado a disposição do art. 505, parte final, do Código Civil de 1916. 4. Com efeito, infere-se dos autos que, no processo de origem, os litigantes disputam a posse do imóvel com base na alegação de que são, igualmente, proprietários. De um lado, o exequente, ora agravado, acostou aos autos Cartas de Aforamento registradas no 1º Ofício da Comarca de Ribeiro Gonçalves, sendo tal condição corroborada pelo juízo de primeiro grau, mas, posteriormente, os ditos títulos foram anulados por este Tribunal de Justiça em decisão transitada em julgado. Por outro lado, os agravantes também alegam ser proprietários do imóvel discutido na origem, com base em escrituras que supostamente provam o seu domínio. 5. Importante destacar que o Acórdão que julgou procedente a ação anulatória não se limitou a anular os títulos do agravado, tendo reconhecido expressamente a veracidade dos títulos apresentados pelos agravantes; 6. Existência de risco de dano grave aos agravantes; 7. Pelo exposto, concedo o efeito suspensivo pleiteado” (edoc. 17).



    Pretende que sejam restabelecidos os efeitos da decisão que determinou a expedição de mandado proibitório “para determinar que a executada AGROMAN EMPREENDIMENTOS AGRO-TÉCNICOS LTDA., se abstenha de molestar, com a tentativa de prática de turbação ou esbulho, a posse que o exequente [ora reclamante] exerce sob o imóvel objeto do litígio (edoc.16). Para tanto, aponta como paradigma violado, no qual figurou como parte, o RE nº 820.433/PI, de minha relatoria.



    Em 20/4/15, neguei seguimento ao recurso extraordinário nº 820.433/PI interposto por Agroman Empreendimentos Agrotécnicos Ltda em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a deserção da apelação interposta perante o Tribunal de Justiça do Piauí, sob os seguinte fundamentos:



    “Preliminarmente, a recorrente argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a deserção da apelação interposta perante o Tribunal de Justiça do Piauí, incorreu em reexame de fatos e provas, o que lhe seria terminantemente defeso. Ao assim proceder, teria a Corte ofendido os arts. 92 e 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República. 



    Não merece prosperar o argumento da parte. É bem verdade que o tribunal de origem, em suas razões de decidir, fez menção a diversos fatos e provas. A fundamentação desenvolvida, todavia, consistiu muito mais em digressões necessárias à compreensão da demanda do que em substratos da decisão. 



    Observe-se que a deliberação daquela Corte, em momento algum, se centrou na força probatória dos documentos e da certidão em questão ou mesma na veracidade desses. O elemento central do acórdão consistiu na verificação do atendimento ou não do preceituado no art. 511 do Código de Processo Civil, que possui o seguinte enunciado:



    ‘Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.’



    Note-se que, para tal, não é necessário revisitar o suporte fático-probatório dos autos. Da simples leitura do acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí é possível depreender que o preparo efetivamente não foi comprovado no ato da interposição da apelação. 



    É bem verdade que o Tribunal estadual acabou por afastar a deserção, mas isto decorreu de exercício interpretativo e mitigação do alcance da norma processual em questão. O fato incontroverso e que, inclusive, consta do acórdão deste último é que, no momento do aviamento do apelo, não foi apresentado qualquer documento apto a comprovar o recolhimento do preparo, bem como do porte de remessa e retorno. 



    Desse modo, não procedeu o STJ a qualquer avaliação de fatos e provas, mas apenas e tão somente, à luz do quanto contido no acórdão estadual recorrido, limitou-se a verificar se houve ou não violência ao art. 511 do CPC.



    (...)



    Não incide, portanto, o óbice da Súmula nº 279/STF, uma vez que o direito foi aplicado à causa com esteio no acervo fático delineado pelo Tribunal de estadual e o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a decidir acerca do acerto ou desacerto do enquadramento jurídico dos fatos contidos no acórdão atacado, à luz do art. 511 do Código de Processo Civil.



    No tocante à suposta violação do art. 93, inciso XIV, da Constituição Federal, impende salientar que ela não ocorreu. Observe-se: o STJ não imputou à certidão lavrada pela tabeliã do cartório judicial a pecha de verdadeira ou falsa; não rejeitou a fé pública de que o documento em questão é dotado; e, muito menos afastou a prerrogativa constitucional de os servidores receberem delegação para a prática de atos de administração e de mero expediente sem caráter decisório. 



    Ocorre que aquele Tribunal tinha de interpretar e aplicar o art. 511 do Código de Processo Civil, cujo conteúdo é claro: no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O ônus de demonstrar o recolhimento do preparo não é do recorrido, muito menos do cartório judicial, mas exclusivamente daquele que recorre.



    Note-se, adicionalmente, que a norma em questão impõe ainda mais uma obrigação ao recorrente: a efetuação do preparo no ato da interposição do recurso, devendo este último vir acompanhado da prova do pagamento das custas. 



    Isso posto, imperioso dizer que a decisão do Tribunal a quo não merece qualquer reparo. De fato, a recorrente não atendeu ao preceituado no art. 511 do CPC. 



    Do comando em questão de modo algum se extrai que a omissão da então apelante poderia ser suprida por certidão do cartório judicial, ainda mais quando essa foi lavrada cerca de dois meses após a apelação ser protocolizada. Muito ao contrário: o normativo é expresso ao estabelecer que a obrigação de comprovar o preparo a tempo e modo é daquele que apela, e de ninguém mais. A certidão firmada pela servidora do cartório de modo algum possui o condão de afastar a deserção do recurso de apelação interposto pela Agroman. E isso não porque sua fé pública reste afastada no caso concreto, mas sim porque não poderia ela substituir-se ao recorrente, afastando a desídia deste último no tangente a dever que incumbia e única e exclusivamente a ele. 



    A jurisprudência do Supremo tem sido pródiga em reconhecer a deserção do recurso nas hipóteses em que o art. 511 do diploma processual civil não seja adequadamente atendido pelo recorrente. Confira-se:



    (...)



    Não procede, portanto, a alegação de violação do art. 93, inciso XIV, da Carta da República. 



    Convém ressaltar que, ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria à recorrente. Isso porque, embora ela tenha se esmerado em demonstrar a suposta vulneração à súmula nº 279 deste Tribunal, acatada tal alegação, o acórdão do STJ subsistiria com apoio em argumento independente de natureza infraconstitucional (qual seja, a interpretação dada ao art. 511 do CPC). Como esse fundamento não foi devidamente enfrentado nas razões do recurso extraordinário, incide na espécie a súmula nº 283 desta Corte, que dispõe, in verbis, ser: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’”. 



    Ao agravo regimental interposto contra esta decisão foi negado provimento. Eis a ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Deserção. Artigo 511 do Código de Processo Civil. Revaloração da prova pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reenquadramento jurídico dos fatos. Possibilidade. Certidão cartorária. Negativa de fé pública. Não ocorrência. 1. A revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Não viola o art. 93, inciso XIV, da CF a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, a par do conteúdo de certidão cartorária, reconhece a deserção de recurso com base em interpretação de dispositivo do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    A Agroman Empreendimentos Agrotécnicos Ltda apresentou manifestação pleiteando a suspensão do feito. Indeferi o pleito, consignando:



    “Em primeiro lugar, porque o Superior Tribunal de Justiça, na decisão prolatada no RE nº 1.525.893 (relativo à ação petitória), foi expresso ao determinar que se suspendesse a execução provisória na ação possessória. Assim, com o julgamento definitivo do mérito do presente processo, em que se discute a posse da gleba, tem-se, a partir de agora, por evidente, execução definitiva. O provimento liminar não alcança, portanto, estes autos, na fase em que atualmente se encontra. 



    Em segundo lugar, porque conforme decidiu o Colendo STJ naquele acórdão, as ações possessória e petitória, muito em razão de não envolverem partes absolutamente idênticas, correm separadamente. A antecipação de tutela, aliás, sequer foi concedida em favor da empresa Agromam, mas em favor de pessoas que sequer integram o presente recurso extraordinário, e que em momento algum requereram a este Tribunal a suspensão da marcha processual. 



    Em terceiro lugar, há de se ter em vista que a empresa, ainda que pudesse pleitear a suspensão deste processo, deixou de fazê-lo no momento oportuno. Verifico que o acórdão do STJ que deferiu a suspensão da execução provisória foi prolatado em 12/5/2015. A peticionária, todavia, somente no presente momento, transcorrido mais de um ano daquela decisão e na iminência de se iniciar a execução definitiva traz ao conhecimento deste Juízo as referidas informações”.



    Com arrimo nos fundamentos aduzidos, não há que se falar que as decisões proferidas por esta Corte nos autos do RE nº 820.433/PI, paradigma indicado pelo reclamante como afrontado, determinaram o prosseguimento da execução definitiva na ação possessória.



    De fato, na decisão em que indeferi o pleito de suspensão do processo trazido pela ora beneficiária desta reclamatória, apenas proferi análise quanto ao alcance da decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 1.525.893 (relativo à ação petitória) e a inexistência de justificativa para lhe incidir qualquer efeito quanto ao decidido no RE.



    Verifica-se, portanto, que a decisão em questão restringiu-se tão somente a negar pedido de sobrestamento do feito. Assim, tenho que a decisão paradigmática não possui pertinência temática com o ato reclamado.



    Ressalte-se, outrossim, que a questão de mérito julgada no RE n 820.433/PI, interposto com fundamento na violação dos arts. 92, 93, inciso XIV, e 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, restringiu-se à análise da correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a deserção da apelação interposta por Agroman Empreendimentos perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.



    Não se perquiriu, sequer de longe, o restabelecimento dos efeitos da decisão que determinou a expedição de mandado proibitório em favor do Reclamante.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorre no caso concreto. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente